Tribunal: TJPA
Processo: 0804971-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804971-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: OTACILIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (quinhentos reais) LIMITADA A R$ 10.000,00 ( dez mil reais). NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para, determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais (proc. nº 0803920-95.2019.8.14.0040), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, movida por OTACÍLIO DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISTO, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar que o requerido não inclua o nome do autor no cadastro negativo de instituições financeiras e cesse imediatamente descontos no benefício previdenciário do requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, a título de cobrança de RMC (Descontos de Cartão de Crédito), liberando também a reserva de margem consignada averbada no seu benefício, até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando os efeitos trazidos pelo surto do COVID-19, em que houve suspensão da realização de audiências, por meio da portaria nº 2/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no DJE nº6857/2020 de 17/03/2020 e havendo, por ora, grande incerteza quanto ao período de duração da pandemia, delibero, neste ato, pela não designação de audiência de conciliação/mediação, uma vez que a determinação do ato, neste momento, poderá trazer ainda mais entraves ao processo e a própria pauta judicial, podendo ser tentada tal medida nas demais fases do processo.

No recurso, o agravante alega, em suas razões (ID 3113793), que a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor, que tem nestes registros um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência e, ainda, que a multa cominada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e que a sua onerosidade excessiva possui aptidão para gerar enriquecimento sem causa.

Aduz que o prazo para o cumprimento da medida concedida liminarmente é exíguo considerando a complexidade do sistema e que o agravante possui milhares de correntistas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la, bem como, fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para corrigir a periodicidades de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como a readequação do valor da multa.

Em decisão ID3594319, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4040120.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de incluir o nome do agravado no cadastro de inadimplente e que cesse os descontos no benefício previdenciário do agravado realizar, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil) dias em caso de descumprimento.

Com relação a suspensão da inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de agravo de instrumento, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança e consequentemente da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

Contudo, entendo que merece acolhimento o presente recurso no que se refere a modificação da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante não incluísse o nome do agrado no cadastro negativo de instituições financeiras e cesse descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil) em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à quantia das astreintes, penso não ser necessária adequação do limite estabelecido, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) , sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022